Tribunal: TJDFT
Processo: 0701173-06.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701173-06.2024.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA COELHO DE GODOI RECORRIDO: ANISIA MARIA LEAL DE SOUZA DESPACHO A pretensão de ID 64644988 deve ser direcionada ao juízo de primeiro grau. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado e em seguida remetam-se os autos à origem. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.